Tribunal: TJBA
Processo: 0000872-26.2013.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000872-26.2013.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAULO CESAR DE JESUS COSTA Advogado(s): OLAF MARCILIO MIRANDA NUNES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE ADEQUADA DOS REQUISITOS LEGAIS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. II - Inexiste contradição no acórdão embargado, que analisou adequadamente as condições de saúde do embargante e concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente, o que enseja a concessão de auxílio-acidente e não de aposentadoria por invalidez. III - A aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, requisito não demonstrado nos autos, conforme conclusão pericial que atestou limitação funcional parcial. IV - O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando houver redução da capacidade para o trabalho habitual, independentemente do grau da limitação, sendo o benefício adequado à situação fática comprovada. V - A pretensão do embargante visa, em verdade, à rediscussão do mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios. VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000872-26.2013.8.05.0137, em que figuram como Embargante PAULO CESAR DE JESUS COSTA e como Embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.